Tribunal: TJSP
Processo: 2047434-53.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Santo André. Lei Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação do programa 'Fila Única' de informação sobre o acesso de crianças à rede municipal de ensino infantil e dá outras providências. Parametricidade. Contraste entre lei ordinária e dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Santo André. Lei Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação do programa 'Fila Única' de informação sobre o acesso de crianças à rede municipal de ensino infantil e dá outras providências. Parametricidade. Contraste entre lei ordinária e dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição Paulista. Incompatibilidade com o disposto nos arts. 25 e 176, I e II, da Constituição Estadual. Inocorrência. Falta de recursos orçamentários para o atendimento das exigências da lei impugnada ou indicação imprecisa da respectiva fonte de custeio que não a tornam inconstitucional, ainda que impeçam sua eficácia no mesmo exercício financeiro da sua vigência. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Ocorrência. Lei impugnada que importou a prática de atos de governo de caráter administrativo, próprios do Poder Executivo. Matéria cuja regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do Poder Executivo. Violação dos arts. 5o; 24, § 2o, 2; 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes. Ação procedente.